Tribunal: TJMT
Processo: 1049079-68.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049079-68.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GECINEIDA MARIA SANTANA DOS SANTOS - CPF: 008.652.191-84 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULAS 385/STJ, 22 E 52/TR-MT. DANO MORAL AFASTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, em regra, dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de prejuízo efetivo, nos termos da Súmula 22 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

2. Contudo, a existência de anotações preexistentes impede a configuração do dano moral, pois o consumidor já se encontrava com o crédito restringido no mercado, tornando inviável a caracterização de abalo à honra decorrente exclusivamente da negativação questionada.

3. A Súmula 385 do STJ estabelece que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

4. A Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso determina que a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/Boa Vista, abrangendo os últimos cinco anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
GECINEIDA MARIA SANTANA DOS SANTOS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou negativação indevida de seu nome pela empresa ré, negando qualquer relação jurídica.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência dos débitos nos valores de R$ 66,34, R$ 56,16 e R$ 77,08, mas rejeitou o pedido indenizatório com base na Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso, por ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito.

Em recurso inominado, a parte autora sustentou que a negativação indevida gera dano moral presumido, requerendo a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso, aplicando a Súmula 52 das Turmas Recursais/MT e a Súmula 385 do STJ, ante a ausência de extratos oficiais completos e a existência de negativações preexistentes.

Em agravo interno, insiste a agravante na reforma da decisão, alegando que as provas da ré são unilaterais e que o dano moral é presumido em casos de negativação indevida.

Pois bem.

Ab inítio,
i
mportante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

A questão central consiste em definir se é cabível indenização por danos morais em caso de negativação considerada indevida, quando não apresentados extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito e havendo evidências de negativações preexistentes.

Com efeito, a Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso estabelece que
"a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

Esta súmula foi editada com base na necessidade prática de verificar se a negativação questionada foi realmente a causa do alegado dano moral, ou se o consumidor já possuía restrições anteriores que comprometeriam seu crédito.

No caso em análise, a agravante não apresentou extratos completos e oficiais dos órgãos de proteção ao crédito abrangendo os últimos cinco anos. Os documentos juntados aos autos são parciais e não permitem uma análise segura do histórico creditício da parte.

Analisando os extratos parciais apresentados nos autos, verifica-se a existência de múltiplas negativações anteriores em nome da agravante, incluindo registros de 2019, 2022 e 2023, de diversas empresas como Matos Comércio de Perfumes, Club Mais, Havan, M Cartões e Nu Financeira.

Essa constatação é fundamental, pois demonstra que a agravante já possuía histórico de inadimplência anterior às negativações ora questionadas, o que afasta a caracterização do dano moral.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

Este entendimento baseia-se no princípio de que quem já possui restrições creditícias não pode alegar abalo moral por nova negativação, ainda que esta seja considerada indevida, pois seu nome já estava maculado perante o mercado.

No presente caso, os extratos demonstram claramente a existência de negativações preexistentes, algumas das quais permaneceram ativas por períodos prolongados, caracterizando a agravante como devedora contumaz.

A agravante sustenta ainda, que as provas apresentadas pela ré são unilaterais e que o dano moral é presumido. Contudo, estes argumentos não prosperam pelas seguintes razões:

Primeiro, quanto à alegação de provas unilaterais, observo que a ré apresentou documentação consistente, incluindo cadastro de revendedor, notas fiscais, comprovantes de entrega com assinatura da própria agravante e histórico de pedidos. Tais documentos, extraídos de sistemas informatizados, possuem força probante e não foram adequadamente impugnados.

Segundo, embora o dano moral por negativação indevida seja presumido, esta presunção não é absoluta. A existência de negativações preexistentes afasta a caracterização do dano, conforme jurisprudência consolidada.

Desse modo, a decisão monocrática aplicou corretamente as Súmulas 52 das Turmas Recursais/MT e 385 do STJ, fundamentando adequadamente a impossibilidade de condenação por danos morais ante a ausência de extratos completos e a existência de negativações preexistentes.

A aplicação da Súmula 01 das Turmas Recursais, que permite decisão monocrática em casos de jurisprudência consolidada, foi apropriada, considerando que a matéria está pacificada nesta Corte.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas dos autos, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Advirto que a eventual interposição de novos recursos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026